Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720966-10.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: RONALDO RODRIGO FERREIRA DA SILVA, JOSÉ REMÍGIO DE FREITAS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO CIENTIFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ANA ANGELICA GONCALVES PAIVA, HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO, HOUTEN RJ PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR